Tribunal: TJDFT
Processo: 0745723-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MB AGÊNCIA DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 241335950, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0718434-60.2024.8.07.0009, proposta em face de ROSEANA POSSIDONIO SILVA (agravada/autora), que rejeitou a impugnação do executado ora agravante, na qual suscitou, em preliminar, a prescrição da pretensão executória. Em suas razões recursais (ID 77480743), o agravante/executado sustenta que, em síntese, o fumus boni iuris decorre da manifesta ilegalidade da decisão agravada, que afastou a prescrição da pretensão executória com fundamento equivocado, atribuindo indevidamente à pretensão exequenda o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, desconsiderando o verdadeiro conteúdo da ação de origem — anulatória de negócio jurídico — cujo prazo é de 4 anos, conforme artigo 178, II, do CC, bem como o teor da própria sentença exequenda. Alega que, além disso, a decisão incorre em vício de fundamentação (art. 489, §1o, IV e VI, do CPC), pois: deixou de enfrentar argumentos essenciais deduzidos na impugnação ao cumprimento de sentença, como a existência de condição suspensiva não implementada pela Exequente (restituição do bem); e invocou precedente jurisprudencial dissociado do caso concreto, sem promover a devida correlação entre os fundamentos daquele e os elementos fáticos e jurídicos da presente demanda. Argumenta que o periculum in mora, por sua vez, é evidente, uma vez que a manutenção da decisão agravada, que permite o prosseguimento do cumprimento de sentença fundado em pretensão prescrita, expõe a Agravante a risco de execução indevida e constrições patrimoniais injustificadas, inclusive com potenciais efeitos irreversíveis, considerando-se a possível adoção de medidas coercitivas e constritivas típicas da fase executiva. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo até que seja julgado o mérito desse recurso. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada, com o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão executória, declarando-se a extinção do cumprimento de sentença; ou, subsidiariamente, caso superada a tese de prescrição, que seja cassada a decisão recorrida, em razão da ausência de fundamentação suficiente, com determinação de retorno dos autos à origem para apreciação de todos os argumentos deduzidos na impugnação, especialmente: i. a existência de condição suspensiva não implementada pela Exequente (restituição do bem), impeditiva do cumprimento; e ii. a correta análise da jurisprudência invocada, com adequada correlação ao caso concreto. Preparo (ID 77483389). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida que rejeitou a impugnação do executado ora agravante, na qual suscitou, em preliminar, a prescrição da pretensão executória. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação da probabilidade do direito do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, uma vez que, conforme se depreende da sentença (ID 217870466, dos autos de origem) que desencadeou o presente cumprimento de sentença, o negócio jurídico entabulado entre as partes foi anulado diante da ocorrência de dolo essencial. Nesse sentido, a existência do dolo essencial afeta a validade do negócio jurídico tornando-o anulável, o que acarreta, assim, a responsabilidade contratual, que surge do inadimplemento da obrigação pactuada. Sendo assim, uma vez que a lide de origem se trata de demanda que gira em torno da responsabilidade contratual, o Superior Tribunal de Justiça já definiu que nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral do artigo 205 do Código Civil, que prevê dez anos de prazo prescricional, a saber: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS. PLANO 4819. FUNDAÇÃO CESP. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA PARA AS CONTRIBUIÇÕES. SUBSIDIARIEDADE DA PRETENSÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 568 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA No 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (...) 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que nas pretensões relacionadas a responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 do CC/02), que prevê dez anos de prazo prescricional e, nas demandas que versarem sobre responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do mesmo diploma, com prazo prescricional de três anos. (...) (AgInt no REsp 1802644/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021) (grifo nosso). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRAZO DECENAL. SÚMULA 568/ST. (...) 3. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos. Precedentes. (...) (AgInt no REsp 1937305/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021) (grifo nosso). Portanto, nessa análise perfunctória, não se reconhece qualquer óbice à fundamentação da decisão ora agravada, quando entendeu que o prazo prescricional do cumprimento de sentença é decenal. Diante disso, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator